Tribunal: TJBA
Processo: 8059682-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059682-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CANDIDA COELHO DA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA COM EFEITO SUSPENSIVO, NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICOU A AUTORIZAÇÃO DO ACESSO DOS RECORRENTES AO MONTANTE NECESSÁRIO PARA QUITAÇÃO DO ITD. ENTENDIMENTO ESPOSADO NO JULGAMENTO DO INSTRUMENTAL ANTERIOR (AI 8044753-22.2022.805.0000). PRELIMINAR DE DECISÃO ORIGINÁRIA
ULTRA PETITA
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.
8059682-26.2023.8.05.0000
, tendo como Agravantes
CÂNDIDA COELHO DA SILVA GOMES e OUTROS (5)
, figurando como Agravado o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de decisão originária
ultra petita
e DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.